Tribunal: TJMT
Processo: 1047107-48.2022.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047107-48.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARLENE CRISTIANE RODRIGUES MATEUES - CPF: 314.223.301-68 (APELADO), JEANNY CRISTINA DA SILVA BOTELHO CAPISTRANO - CPF: 003.064.271-09 (ADVOGADO), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), PEDRO MOACYR PINTO JUNIOR - CPF: 376.457.141-15 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO BANCÁRIO – PRELIMINARES AFASTADAS - ILEGALIDADE DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA NO CONTRATO - RECURSO DESPROVIDO.

I - Existindo pedido expresso quanto ao afastamento da capitalização de juros, não há que se falar em sentença extra petita ou ultra petita, pois não foi concedido algo distinto do que foi pedido na petição inicial ou algo além do que foi pedido pela Autora, inexistindo qualquer violação ao princípio da congruência ou adstrição (art. 492 do código de processo civil), uma vez que a sentença se limitou aos termos daquilo que foi efetivamente solicitado pelos litigantes.

II - Tratando-se de relação de cobrança lançada mensalmente contra o consumidor, em que configurada obrigação de trato sucessivo, a prescrição alcança tão somente as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação.

III - Considerando que o contrato foi firmado entre as partes em 23/03/2009, ou seja, em data posterior à entrada em vigor da Medida Provisória n° 2.170-36/2001, seria possível a incidência de capitalização em periodicidade inferior à anual, desde que expressamente previsto em contrato. Ocorre que, compulsando o instrumento contratual, não se verifica qualquer cláusula que trate da capitalização de juros de forma expressa, inexistindo cláusula específica sobre os encargos financeiros decorrentes da mora, motivo pelo qual a capitalização de juros é ilegal e deve ser retirada do saldo devedor.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1047107-48.2022.8.11.0041 interposto por BANCO BMG SA (requerido/apelante) em face de MARLENE CRISTIANE RODRIGUES MATEUES (autora/apelada), após sentença proferida nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada”.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 205374255 o magistrado a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por MARLENE CRISTIANE RODRIGUES MATEUS em face de BANCO BMG S/A para afastar a capitalização mensal, cujo montante recebido à maior, deverá ser abatido no débito em aberto, atualizando este com juros de mora de 1% a.m. e correção monetária pelo INPC, contados da contratação. Ademais, por ter o Réu decaído de parte mínima, o magistrado condenou a Autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% do valor atualizado da causa, suspendendo-se por cinco anos, por tratar-se de beneficiária da assistência judiciária.

Em suma, requer o recorrente sob ID. 205374257 o provimento do recurso, sustentando (i) preliminarmente, que não existe pedido na petição inicial de afastamento da capitalização mensal, acarretando nulidade na sentença por ter sido prolatada de forma ultra petita; (ii) que o contrato foi celebrado no ano de 2009, demonstrando que a demanda deve ser fulminada pelo instituto da prescrição, pois o ingresso em juízo ocorreu após mais de 10 anos da celebração do negócio jurídico.

O apelante pugna, no mérito, pela reforma da sentença recorrida, julgando-se improcedente a demanda, fundamentando (iii) que o Apelante colacionou aos autos o contrato de cartão de crédito entabulado entre as partes, não restando dúvida acerca da modalidade contratada; (iv) que a parte Apelada rediscute os juros do contrato, mas sabia a modalidade contratada quando assinou o documento, tanto que realizou pagamentos avulsos das faturas; (v) que a Apelada não demonstrou em momento algum a abusividade na taxa contratada, destacando que só é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e a abusividade, que só pode ser declarada caso a taxa comprovadamente destoe da média do mercado; (vi) no que se refere à legalidade da capitalização, afirmar que o STJ consolidou o entendimento que “é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.03.2000, data da publicação da Medida Provisória n.º 1.963-17/2000 (em vigor como MP n.º 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”; (vii) da legalidade da reserva de margem; (viii) da inexistência de abusividade no contrato.

Contrarrazões sob o id. 205374261 requerendo o desprovimento do recurso para confirmar a decisão prolatada pelo juízo a quo com a majoração dos honorários sucumbenciais, afirmando que a instituição financeira forneceu um empréstimo consignado disfarçado de cartão de crédito consignado, gerando uma dívida infinita a ser paga pela autora que imaginava estar contratando um serviço consignado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024